Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706634-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: JANAILTON FERREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de JANAILTON FERREIRA BARBOSA, condenou a parte autora, ora agravante, à multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, em razão da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. Em suas razões recursais (ID 56048866), a parte autora sustenta que “Em total ausência de subsunção da norma ao fato, o agravante não agiu com dolo, para causar dano processual à parte agravada, sendo descabida sua condenação por suposta litigância de má-fé, pois não se tentou alterar a verdade dos fatos, não causou qualquer dano processual ao agravado”. Argumenta que “o fato de ter sido reiterado o pedido de inclusão da restrição judicial no sistema Renajud, não representa qualquer dano a parte contrária, ao contrário, sua utilização permite maior celeridade ao processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos), posto que aproxima o credor de reaver o bem.” Nessa conjuntura, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para “reformar a r. decisão que determinou a aplicação de multa por litigância de má fé em desfavor do agravante, ou subsidiariamente, sua redução a 1% do valor da causa atualizado.” Preparo regular (ID 56048880). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas seguintes hipóteses em lei: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que aplica multa por litigância de má-fé, tampouco se verifica a urgência necessária para a possível mitigação do rol do 1.015 do CPC, já que a questão não está sujeita à preclusão, podendo ser reprisada em preliminar de eventual recurso de apelação. Outro não tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça ao apreciar casos semelhantes. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que aplica multa por litigância por má-fé à parte e determina a comunicação à entidade de classe para apuração da conduta do causídico, em razão do pedido de busca e apreensão de veículo baseado no Decreto-Lei 911/1969, ajuizado em plantão judicial, sob o fundamento de ausência da natureza urgentíssima da medida, não é atacável por meio de agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ainda que a decisão atacada também tenha versado sobre o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, o recurso é dirigido exclusivamente para impugnar a aplicação da multa por litigância de má-fé e a comunicação à OAB/DF, o que torna descabido o argumento de que o agravo de instrumento deva ser conhecido com base em capítulo da decisão alheio ao mérito recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1725067, 07005409820238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no PJe: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplica multa por litigância de má-fé ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1760205, 07254000320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão do juízo a quo que aplicou multa por litigância de má-fé à parte em ação de busca e apreensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 4. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1331356, 07503776420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que apresenta juízo de valor quanto à aludida conduta processual das partes. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que condena a parte por litigância de má-fé e, ao mesmo tempo, determina expedição de ofício à OAB-DF, não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1734609, 07188837920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator